Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705348-95.2019.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO SILVA DE SOUZA APELADO: CAIO LUCAS MOURA DA SILVA D E S P A C H O Considerando a natureza da lide e a possibilidade de autocomposição entre as partes, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC Brasília. Publique-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator